Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008349-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA – RESULTADO OBTIDO COM A ASSINATURA DO CONTRATO DE MEDIAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXCLUI O CONDICIONAMENTO AO SUCESSO DAS DEMANDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1046395-63.2019.811.0041, opostos em face de
WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante sustenta a nulidade e inexigibilidade do título executado, argumentando que o
Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças,
firmado entre as partes em 27/09/2011, se sujeita à legislação especial de corretagem e que, portanto, a remuneração só é devida ao corretor caso o resultado previsto no contrato de mediação tenha sido alcançado, o que não é o caso dos autos.

Pondera que recentemente teve ciência de que o agravado/embargado assinou um termo de transação com o Sr. Rovilio Mascarello, titular do direito originário, declarando que o objeto da cessão foi distratado em 02/07/2008, de modo que, quando o contrato objeto da demanda executiva foi firmado, em 27/09/2011, o recorrido já não possuía mais a cessão objeto de intermediação, o que configura fraude e estelionato contra terceiros adquirentes.

Alega que, além da execução estar devidamente garantida, ainda há o perigo da demora, tendo em conta a possibilidade de cumprimento dos atos expropriatórios determinados, que poderão ser irreversíveis, dada a condição de hipossuficiência do agravado, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 88137460).

Contrarrazões da parte agravada à id. 92412954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, o agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pelo agravado é aparelhada por título executivo, materializado no
Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças
, firmado entre as partes em 27.09.2011 (id.

87219466 - Pág. 21/24) que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Em que pese o agravante insistir que a remuneração do corretor, ora agravado, só é devida caso o resultado das ações mencionadas no contrato de mediação tivesse sido alcançado, o § 2o da cláusula 7a da mencionada avença dispõe que o pagamento do valor ajustado a título de prestação do serviço de corretagem contratado independe do resultado das demandas apontadas na cláusula 2a do mesmo contrato, que delimita o objeto da avença.

Confira-se, por oportuno, o que dispõe o § 2o da cláusula 7a do Instrumento Particular de Comissão sobre Intermediação de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças:

“
Cláusula 7a. Por conta do presente serviço ora contratado, compromete-se a pagar o contratante a quantia líquida, certa e exigível correspondente a 75.000 (setenta e cinco mil) sacas de soja, sendo tal valor a ser transformado em sua liquidação em valor comercial do produto a ser aferido pelo preço de mercado vigente na data do vencimento pelo valor cotado junto ao Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA-MT (
http://www.imea.com.br/
), cujo valor se dá pelo referencial da cidade de Lucas do Rio Verde (MT), a serem pagas na seguinte forma:

(...)

§ 2o.
O contratante se obriga a efetuar os pagamentos acima mencionados até as respectivas datas de vencimento, independentemente dos resultados das demandas mencionadas na cláusula segunda do presente instrumento, não oferecendo o contratado quaisquer garantias de sucesso nas demandas, assim como de eventuais pretensões a restituição de valores, não se condicionando por qualquer modo os pagamentos convencionados no presente instrumento ao resultado das ações em curso e das que vierem a ser propostas ou dos recursos manejados, mesmo porque o preço convencionado para cessão de direitos já apresenta considerável deságio numa evidente compensação pelos riscos naturais do negócio
.
”

Desse modo, se o objeto do contrato de mediação era a prestação de serviços de assessoria e intermediação na formalização da Cessão de Direitos Creditórios realizada entre o agravante e Rodrigo Rockenbach (id. 87219466 - Pág. 25/30), por certo que o resultado da mediação foi atingido quando da assinatura do contrato de cessão, não havendo que se falar em inexigibilidade do título.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA
. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel.
4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02
. 5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. 6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ - REsp: 1783074 SP 2018/0203666-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Outrossim, além de não influir no contrato de mediação, a alegação de fraude e estelionato no contrato de cessão de direitos sequer é objeto dos embargos à execução, de modo que não poderão ser analisadas por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução, pelo embargante, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo esta a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021